Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-53.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021326-53.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE SOUZA MESSIAS - CPF: 359.368.328-80 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL.
DESERÇÃO
CONFIGURADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos autos da ação revisional movida contra
Instituição Financeira
. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita ante a ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência
, silêncio na comprovação do estado de necessidade
e, após a inércia do agravante em recolher o preparo recursal, considerou deserto o apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, se é possível afastar a deserção do recurso de apelação interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça somente pode ser concedida mediante comprovação da hipossuficiência, sendo presumida apenas mediante declaração válida e idônea da parte interessada, o que não ocorreu no caso dos autos.

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante encontrava-se desacompanhada de qualquer documentação comprobatória e, inclusive, sem assinatura, o que compromete sua validade jurídica.

O agravante foi oportunizado em duas ocasiões para comprovar sua condição financeira, sendo devidamente intimado tanto na origem quanto em sede recursal, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documento comprobatório.

O indeferimento do benefício da gratuidade, diante da ausência de prova mínima da alegada hipossuficiência, não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, desde que oportunizada a manifestação da parte.

A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita configura deserção, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso de apelação.

Não se admite a reabertura de prazo para nova juntada de documentos em momento posterior à preclusão consumativa, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos mínimos de prova da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente declaração genérica desacompanhada de documentação idônea.

Indeferido o pedido de justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolher o preparo recursal, a inércia enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

Não se admite a reabertura de prazo precluso para apresentação de novos documentos que deveriam ter sido juntados quando oportunizado pelo juízo, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1021326-53.2024.8.11.0041

CARLOS ALBERTO DE SOUZA MESSIAS

X

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA MESSIAS
,
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, interposto pelo ora agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional,
ajuizada em face
do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do
CPC
, em razão da inércia do autor em proceder à regularização processual mediante emenda à petição inicial, conforme determinação judicial anteriormente proferida.

Na decisão monocrática agravada, esta relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo autor
/
agravante, ante a configuração da deserção, tendo em vista que o recorrente, mesmo após ter o pedido de gratuidade da justiça indeferido e ser devidamente intimado para recolher o preparo recursal, quedou-se inerte.

Em suas razões recursais (
id
284129394), sustenta
, em síntese
, a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, argumentando que, quando se discute o próprio direito à gratuidade da justiça, não se deve exigir o prévio recolhimento das custas, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Sustenta

o impedimento
d
o acesso à justiça
.

Alega que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder-lhe o benefício da justiça gratuita, dando prosseguimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame,
o agravante, em sua petição inicial, formulou pedido de gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Diante da ausência de comprovação dos pressupostos autorizadores da gratuidade, o Juízo singular determinou sua intimação para comprovar a condição e estado de necessidade. Intimado, o requerente, ora agravante permaneceu silente. Intimado a comprovar o recolhimento das custas iniciais, deixou transcorrer o prazo. Razão pela qual o feito foi extinto.

Observa-se que o único documento apresentado para
corroborar sua alegação
foi a
declaração de hipossuficiência
(id 269499777).

Não obstante, ao analisar o pedido de gratuidade formulado em sede de apelação, esta relatoria constatou que a declaração de hipossuficiência acostada aos autos encontrava-se desprovida de assinatura, circunstância que, por si só, já comprometia sua validade jurídica.

Desta forma, da análise detida dos autos e
diante da natureza e do objeto da ação originária - revisão de contrato de financiamento de veículo automotor -, bem como considerando a ausência de elementos probatórios robustos acerca da real situação
econômico-financeira do agravante, esta relatoria, em decisão fundamentada, determinou sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência,
oportunizando lhe
, assim, a produção de prova quanto ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça
, conforme despacho de id 274418880
.

Ocorre que, conforme certificado nos autos, o agravante, embora devidamente intimado, quedou-se inerte, não apresentando qualquer documento capaz de demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
(certidão de id 277378881).

Diante de tal circunstância, e considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, esta relatoria, em juízo de cognição exauriente, concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, indeferindo o benefício pleiteado.

Consequentemente, determinou-se a intimação do agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, advertência esta expressamente consignada na decisão de indeferimento.

Novamente, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, sem efetuar o recolhimento do preparo ou apresentar qualquer justificativa para seu não recolhimento, o que ensejou, em estrita observância do comando legal, o não conhecimento do recurso de apelação, por deserção.

No presente agravo interno, o agravante reitera o pedido de gratuidade da justiça, limitando-se, contudo, a reproduzir argumentos genéricos acerca de sua hipossuficiência, sem trazer aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente exaradas por esta relatoria.

Neste ponto, impende destacar que o indeferimento da gratuidade da justiça não configura, per se, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, como alega o agravante.

Pelo contrário, ao oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, esta relatoria agiu em estrita observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa, conferindo-lhe a possibilidade de produzir prova quanto ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado.

De igual modo, ao indeferi-lo, fundamentadamente, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, e, posteriormente, ao não conhecer do recurso de apelação, ante a configuração da deserção, esta relatoria limitou-se a aplicar as regras
processuais vigentes, em consonância com o princípio da legalidade, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Quanto à alegação de que não foram verificadas se as intimações foram realizadas corretamente ao patrono do agravante, verifica-se dos autos que todas as comunicações processuais foram regularmente efetivadas, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em observância às normas processuais vigentes, não havendo, pois, qualquer irregularidade a ser sanada.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de abertura de prazo para apresentação de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada,
tem-se
que tal pretensão encontra óbice no princípio da preclusão consumativa, segundo o qual, uma vez praticado o ato processual, exaure-se a faculdade de praticá-lo novamente.

No caso em apreço, o agravante já teve a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência econômica em dois momentos processuais distintos: primeiramente, quando da interposição do recurso de apelação e, posteriormente, quando intimado, especificamente para este fim, por esta relatoria.

Em ambas as oportunidades, quedou-se inerte, não apresentando qualquer documento capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Permitir, neste momento processual, a apresentação de novos documentos significaria, em última análise, conferir ao agravante uma terceira oportunidade para comprovar sua hipossuficiência, em flagrante violação ao princípio da isonomia processual e em detrimento da necessária estabilidade e previsibilidade que devem nortear as relações jurídico-processuais.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
seu flagrante
deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

(N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.”
(...)
(N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025